Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. ICP-BRASIL. MP No 2.200-2/2001. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base nos art. 321, parágrafo único, art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC. Não foram fixados honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a declaração da nulidade da sentença a fim de que o feito tenha prosseguimento. 1.2. Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença e o reconhecimento da inépcia da inicial pela ausência dos extratos bancários do apelante.
2. No caso dos autos, o juízo sentenciante, ao analisar o pedido da ação de conhecimento, verificou que não se encontrava nos autos o instrumento procuratório. Determinou, assim, a emenda à exordial, oportunizando ao autor que trouxesse aos autos o documento faltante, sob pena de extinção. 2.1. Indicou na decisão a irregularidade a ser sanada na petição inicial, no sentido de que a parte requerente deveria juntar procuração assinada de próprio punho pela parte outorgante ou, se for eletrônica, assinada por meio de ferramenta reconhecida pelo ICP-Brasil ou gov.br, em substituição à antiga, que não preenche os requisitos. 2.2. Em resposta, o autor manifestou inconformismo quanto à determinação, afirmando que a procuração apresentada seria válida e autenticada.
3. A assinatura digital, espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cuja função é garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. 3.1. O art. 10, § 2o, da mencionada Medida Provisória prevê que é possível a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 3.2. No presente caso, verifica-se que a procuração juntada aos autos, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, contém todos os dados indispensáveis à correta identificação da sua signatária, tais como nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros. 3.3. Observa-se, ainda, que o relatório de assinaturas emitido por meio da ferramenta de assinatura eletrônica (ZapSign) faz menção à ICP – Brasil e nele consta o Código Verificador de autenticidade, o link de verificação de integridade do documento, bem como a informação de que o instrumento assinado eletronicamente seguiu os padrões estabelecidos na Medida Provisória no 2.200-2/2001. 3.4. Nesse sentido, “1. Ante a constatação de que a procuração colacionada ao caderno processual eletrônico, embora subscrita mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia todos os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, tais como seu nome completo, endereço especificador do dispositivo utilizado para a assinatura, data e hora da subscrição, dentre outros, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido impresso. 2. Consoante os comandos assentados no art. 29, VI, § 5o, da Lei n. 10.931/2004 em cotejo com aqueles que emanam do art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, inexiste óbice, para o fim de comprovação da autoria e da integridade de documentos colacionados sob a forma eletrônica e desde que atendidos os pressupostos ali indicados, à adoção de certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 3. Recurso provido.” (07075462720228070001, 8a Turma Cível, Relator: Mario-Zam Belmiro, DJE: 27/02/2023). 3.5. Logo, inexiste razão para não admitir a assinatura digital aplicada na procuração, não cabendo ao magistrado da origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada.
4. Considerando a cassação da sentença, não há se falar em condenação em honorários, tendo em vista o retorno para a instância de origem para seguir a marcha processual. 4.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (0005161-60.2016.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelação provida.